Tribunal: TJBA
Processo: 0581854-82.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0581854-82.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PRAIA GRANDE TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ESTEFANIA GOMES LEITE DE OLIVEIRA, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

APELADO: JANETE COSTA BASTOS

Advogado(s)
:
JANE APARECIDA SILVA DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Transporte coletivo de passageiros. Responsabilidade civil objetiva por acidente ocorrido no interior do veículo. Queda de passageira. Fratura de vértebra toracolombar. Submissão a artrodese. Incapacidade funcional parcial e cicatriz visível. Danos morais e estéticos. Quantum indenizatório fixado em primeiro grau mantido. Honorários recursais majorados. Recurso desprovido.
*

I. Caso em análise

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por acidente ocorrido no interior de transporte coletivo, condenando a empresa de ônibus ao pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos, diante da fratura de vértebra toracolombar e das sequelas permanentes decorrentes do evento.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside
em verificar se os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos se mostram excessivos ou desproporcionais, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O transportador responde objetivamente pelos danos causados ao passageiro durante a execução do contrato, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 734 do Código Civil, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

4
. A prova pericial confirma a fratura da vértebra T12, a cirurgia de artrodese com implantação de material metálico e a limitação funcional parcial, bem como a existência de cicatriz de 18 cm em região toracolombar e deformidade anatômica perceptível.

5. A indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante da intensidade do sofrimento físico e psíquico causado pelo evento.

6. A indenização por dano estético no valor de R$ 20.000,00 é adequada à extensão da cicatriz e à deformidade física duradoura, que afeta a aparência e gera constrangimento.

7. Os valores fixados na sentença se mostram compatíveis com a jurisprudência em casos semelhantes, não se revelando exorbitantes nem desarrazoados.

8. O desprovimento da apelação impõe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o acréscimo de trabalho realizado em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso de apelação
des
provido, mantendo
a
sentença recorrida.
Em razão do desprovimento,
majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da parte apelante, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, preservados os demais critérios fixados na origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
0581854-82.2016.8.05.0001
, em que é apelante
PRAIA GRANDE TRANSPORTES LTDA
e apelado
JANETE COSTA BASTOS.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.